Tribunal: STF
Processo: HC 240703
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.192.528/PA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997.



    Consta da sentença (Doc. 4): 



    Narra a peça acusatória que no dia 24/02/2014, agentes da ANATEL, durante fiscalização, constataram a existência de uma estação de rádio denominada "RÁDIO ALTERNATIVA FM", operando, sob a ingerência direta do acusado, a frequência 97,9 MHz e explorando, clandestinamente, serviços de radiodifusão no município de São Domingos do Araguaia/PA, o que já ocorria há pelo menos 05 (cinco) meses. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para que a execução da pena seja iniciada após o trânsito em julgado da sentença condenatória (Doc. 5). 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO FORMAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 606/STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/STJ. DESPROVIMENTO. 



    1. In casu, ressaltou o Tribunal regional que "o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, tipificado pelo artigo 183 da Lei 9.472/97, constitui delito formal, bastando, para sua configuração, que seja o aparelho instalado e colocado em funcionamento sem a devida autorização. Não há necessidade de comprovação de potencialidade lesiva do aparelho e por isso não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância", posicionamento esse que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    2. "Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997" (Súmula n. 606/STJ). 



    3. "É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126, Corte Especial, julgado em 9/3/1995, DJ de 21/3/1995). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública postula, novamente, a incidência do princípio da insignificância. Argumenta que não é aceitável que a lei considere crime o simples fato de o rádio da comunitária, em um pequeno município na beira da Transamazônica, funcionar sem autorização do Estado. A punição do abuso de direito não pode ser confundida com a restrição do exercício do próprio direito da livre iniciativa privada. Desta forma, com o intuito de evitar a banalização da aplicação do Direito Penal, e já tendo incidido outros meios de coibir a conduta, deve-se considerar que o fato narrado na denúncia é atípico. 



    Assim, requer a concessão da ordem, de modo a absolver o paciente da prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997. 



     É o relatório. Decido. 



    Referente à aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 



    Ressalte-se que o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. Assim, o grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta, além da magnitude do resultado da conduta, o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    A respeito da matéria, assim decidiu o Juízo de primeira instância: 



    [...] não se aplica, in casu, o princípio da insignificância, pois a infração prevista no art. 183 da Lei n. 9.472/97 refere-se a crime formal, em face do dano potencial às comunicações em geral — o que, no caso dos autos, para além de deduzido dos elementos técnicos produzidos pela Anatel durante a fiscalização in loco da rádio clandestina, também se revela corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas Luiz Ricardo Freitas de Abreu e Mozart Lima Malaquias, uníssonos em apontar que muito embora fosse baixa a potência de operação do transmissor utilizado, isto não significa que ele tivesse baixo potencial de interferência; ao contrário, poderia gerar interferência no regular funcionamento de outros serviços. No ponto, destaque-se que a primeira testemunha chegou a confirmar, inclusive, que a atividade exercida pelo réu poderia causar interferência nas aerovias existentes nas redondezas. 



    O laudo técnico da ANATEL referenda tal cenário, pois aponta o alcance da radio clandestina em até 2,7 km (fl. 19), o que, em medidas aeronáuticas, atinge mais de 8 mil pés de altura. O raio de 2,7 km por certo que consegue abranger, também, agora no plano horizontal, toda a extensão territorial da cidade de São Domingos do Araguaia, como se observa do mapa plotado à fl. 21, o que equivale a dizer que serviços públicos essenciais corno serviços de emergências médicas (ambulâncias), policiamento e corpo de bombeiros podem ter suas comunicações afetadas pela emissão eletromagnética clandestina. 



    Outrossim, ainda que se realize uma análise de perigo concreto do tipo, não há melhor sorte ao acusado, na medida em que a simples operação clandestina já é suficiente para trazer perigo às comunicações, em especial às telecomunicações aeronáuticas, independente da potência do equipamento transmissor, como já tive oportunidade s de demonstrar em minha obra, Crimes Aeronáuticos: [...]. 



    A conduta em análise constitui crime formal (ou seja, não exige resultado naturalístico) e, portanto, se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. O dano a terceiros não constitui elementar do tipo penal, apenas foi considerado na parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997, como causa de aumento da pena à metade. A proteção legislativa se volta, portanto, não ao prejuízo econômico advindo da ação, mas ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações (cf. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais, Livraria do Advogado, 8ª edição, 2012, p. 704/708). De qualquer modo, no presente caso, a instância ordinária deixou claro que a atividade exercida pelo réu poderia causar interferência nas aerovias existentes nas redondezas. 



    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece a competência exclusiva da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais e os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens (art. 21, XI e XII, a, da CF). E, ainda, do art. 223, caput, no sentido de que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 



    Justamente por não se submeter ao controle e à fiscalização estatal, o desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação potencializa os riscos de interferência ao adequado funcionamento de serviços públicos essenciais à população, tais como canais de comunicação da polícia, dos bombeiros, de ambulâncias e dos aeroportos, bem como a própria segurança das pessoas envolvidas na operação dos sistemas clandestinos e da vizinhança desses locais. Colhe-se de estudos especializados que: 



    - equipamentos de emissoras desprovidas dos requisitos técnicos (casamento de impedância entre transmissor e sistema irradiante, etc.) podem causar interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, aeroportos, embarcações, bem como receptores domésticos - TVs e rádios adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias; 



    - normalmente, transmissores de construção caseira não apresentam condições de serem certificados pelo órgão competente, por desatenderem aos requisitos normativos; sua produção artesanal, com técnica rudimentar, pode levar à emissão de frequências harmônicas espúrias múltiplas, recaindo sobre faixas do espectro ocupadas por outros serviços; 



    - equipamentos de emissoras desprovidas dos requisitos de segurança (blindagem, aterramento, etc.) expõem a risco de vida seus operadores, clientes e vizinhos contíguos, pelo risco de eletrochoques, bem como de descargas atmosféricas nas proximidades do local (CABRAL, Francisco Artur, in: Revista: Perícia Criminal, Ano II, n° 07, dez/2000, p. 14/21).



    Nessa linha de consideração, cite-se, também, o voto-vista proferido pelo Ministro GILMAR MENDES no julgamento do RHC 119.123/MG (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014). 



    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausentes os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Em casos análogos, confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes: 



    [...] 



    3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14).



    4. Ordem denegada.



    (HC 142730, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2017)



    [...] 



    3. É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a conduta possui relevo para a esfera penal (art. 183 da Lei 9.472/1997), na medida em que a utilização precária de transmissores não autorizados interfere potencialmente em outros serviços de comunicação, muitas vezes ligados à saúde e à segurança pública.



    4. Crime formal que se consuma com o mero desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação. Proteção legislativa voltada ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações e não a eventual prejuízo econômico advindo da ação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Conduta que oferece ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado.



    [...] 



    (RHC 122338 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019)



    Habeas Corpus originário. Atividade clandestina de telecomunicações. Habitualidade. Frequência capaz de interferir nos serviços de comunicação. Inaplicabilidade do princípio da insignificância penal. Ordem denegada. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância (HC 119.979, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Nessa linha: HC 115.137, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 119.850, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Ordem denegada (HC 111.516, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2014). 



    Habeas corpus. 2. Rádio Comunitária. Exploração clandestina de atividade de telecomunicações. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Periculosidade social da ação. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido (HC 117.120, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/6/2014). 



    (…) 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal, tornando atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. O desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação, além de ser reprovável, não é minimamente ofensivo. 5. Habeas corpus denegado (HC 111.518, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/3/2013). 



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritiva de direito.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente